Tribunal: TJSP
Processo: 1000258-78.2019.8.26.0696
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535 do Código de 1973.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000258-78.2019.8.26.0696/50000, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que são
embargantes DANIEL JOAQUIM CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA) e RUTH
FERREIRA DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados OLIVEIRA E FILHOS
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO
SPE
LTDA
e
1006-JDP-
OUROESTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE-LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000258-78.2019.8.26.0696/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1000258-78.2019.8.26.0696/50000
Embargantes: Daniel Joaquim Castro e Ruth Ferreira de Melo Castro
Embargados: Oliveira e Filhos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e
1009 JDP Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33596)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil Decisão clara e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem
ser observados os requisitos prescritos no artigo
1022
do
Novo
Código
de
Processo
Civil,
correspondente ao antigo artigo 535 do Código de
1973.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04)
opostos por DANIEL JOAQUIM CASTRO e RUTH FERREIRA DE MELO
CASTRO contra v. acórdão (fls. 438/445 dos autos em apenso) que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação dos autores
embargantes e negou provimento ao recurso dos réus OLIVEIRA E FILHOS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA.
e
1009
JDP
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
Os embargantes afirmam que o pedido deduzido em
seu recurso fora a restituição da comissão de corretagem. Dizem que tal pedido
foi acolhido pelo v. acórdão, de modo que deveria ter constado o provimento do
recurso e não seu parcial provimento. Sustentam que o fato de ambas as partes
recorrerem não é fundamento para a não fixação de honorários recursais.
Prequestionam os seguintes artigos: 85, § 1o e 14 do Código de Processo Civil.
Postulam o acolhimento dos embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000258-78.2019.8.26.0696/50000 -Voto no
3
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer dos
dispositivos infraconstitucionais citados.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a dar parcial provimento
ao recurso interposto pelos embargantes.
Conforme se observa em suas razões de recurso, a
matéria devolvida à apreciação deste Tribunal não foi exclusivamente a
restituição da comissão de corretagem, mas também a valor dos honorários
advocatícios de sucumbência fixados em primeiro grau de jurisdição.
A respeito deste último ponto, constou expressamente
do acórdão:
“Os honorários de sucumbência, fixados em 10% do
valor atualizado da condenação, são adequados.
Considerado o zelo do profissional, o trabalho realizado
ao longo da duração do processo, a natureza e a importância da
causa, entendo que a quantia que bem remunera o patrono da parte”.
Exatamente por isso, deu-se parcial provimento ao
recurso dos embargantes.
Quanto aos honorários de sucumbência recursal, eis o
teor do v. acórdão:
“Deixo de fixar honorários de sucumbência em
Segunda Instância (artigo 85, § 1o, do Novo Código de Processo Civil),
por ausência de causalidade, já que ambas as partes recorreram”.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que
tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles repisada, o
que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000258-78.2019.8.26.0696/50000 -Voto no
4
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo
Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que faltou para a
situação.
Como já se pronunciou o próprio Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).” (STJ - Emb. de
Decl. no REsp. no 20.246-6-SP - 1a T - Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 09.09.92
- DJU 05.10.92 - v.u).
E, assim, também precedente deste Egrégio Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento - Necessária observância
dos limites traçados pelo artigo 535 do CPC - Inexistência, no particular, de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso -
Impossibilidade de reexame da causa - Matéria devidamente apreciada do
julgado - Embargos rejeitados”. (Relator: Des. Rubens Rihl, Comarca: São Paulo,
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 03/10/2007,
Data do Registro: 17/10/2007).
Por fim, vejo terem sido enfrentados todos os
argumentos nos quais ora insiste a embargante. Este magistrado declinou suas
razões de decidir. O fato de a embargante não concordarem com a conclusão
nela exarada não significa seja o v. acórdão desprovido de fundamento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator